Tribunal: TJDFT
Processo: 0703270-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUTOR FALECIDO NO CURSO DA LIDE. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. PREVALÊNCIA.
I – Conforme as teses fixadas pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do Tema 1076, nas ações em que é parte a Fazenda Pública, a fixação da verba honorária deve ter por base os parâmetros elencados no § 2o do art. 85 do CPC, na ordem de preferência ali estabelecida, observados os limites do § 3o, do mesmo artigo.
II – Na demanda, o proveito econômico obtido com a lide é estimável, logo, esse será o parâmetro para fixação dos honorários advocatícios, e não o valor da causa, como pretendido.
III – Apelação parcialmente provida.